Tribunal: STF
Processo: Rcl 45828
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Larissa Cardoso Marinho contra ato administrativo da Universidade Federal de Goiás – UFG, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF. A medida tem o seguinte teor:
    “[...] considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    A reclamante narra que 
    “[...] é técnica-administrativa servidora pública federal, nomeada em caráter efetivo e inicialmente lotada na Universidade de Brasília – UnB. Todavia, optou por requerer administrativamente a sua redistribuição para integrar o quadro de pessoal da Universidade Federal de Góis – UFG, onde efetivamente se encontra em exercício.
    02. Como integrante do quadro de servidores da UnB, a Reclamante, desde o início do exercício de suas funções no serviço público federal, percebia o pagamento da parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), denominada URP, direito este advindo da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006). O mencionado pleito reconheceu o direito adquirido dos servidores representantes pela entidade sindical ao pagamento ao percentual atinente à URP de fevereiro de 1989.
    03. Em outras palavras, a UnB, e posteriormente a UFG, realizava o pagamento da referida parcela à Reclamante durante vários anos, estabelecendo para a servidora, durante todo o seu período funcional, um patamar remunerativo com o qual calculava suas despesas cotidianas, mormente porque, em termos financeiros, a verba somava grande parte de seus rendimentos. A título de exemplo, em janeiro/2018, a remuneração da Reclamante perfazia a soma de R$ 10.019,94 (dez mil e dezenove reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 2.736,20 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos) relacionados à URP, cf. ficha financeira em anexo. O prejuízo para a servidora de uma eventual perda da parcela seria bastante evidente, e poderia lhe trazer dano financeiro irreparável ou de difícil reparação” (pág. 2 da inicial). 
    Nessa linha, sustenta que a decisão paradigma 
    “[...] abrange os servidores públicos federais independentemente do período em que ingressaram na UnB, por isso alcança tanto os agentes que tomaram posse no regime celetista, bem como os que iniciaram sua carreira no serviço público já como estatutários. Além disso, devido à impossibilidade de diminuição de vencimento contida no art. 37 da Lei n. 8.112/90, a parcela deve ser paga também aos servidores que foram redistribuídos da Universidade de Brasília para outros órgãos ou entidades do mesmo poder” (pág. 3 da inicial). 
    Prossegue afirmando que,
    “[em] agosto/2018, a Diretoria Financeira de Pessoas, da PróReitoria de Gestão de Pessoas – PROPESSOAS da UFG, enviou ofícios aos servidores – como, para ilustrar, o OFÍCIO Nº 113/2018/DFP-UFG, do Processo nº 23070.007941/2013-79, direcionado à Reclamante LARISSA CARDOSO MARINHO, cf. Doc. anexo (fl. 144) –, comunicando: ‘(...) da necessidade de desativação da rubrica correspondente à Decisão Judicial, haja vista que os valores resultantes das reestruturações da carreira dos servidores Técnico-Administrativos/Docentes já superam o valor da decisão judicial, devido à absorção dos meses no Vencimento Básico (cf. Planilha Demonstrativa em anexo), como também em função da redistribuição funcional ter como desdobramento o fato de que as partes não fazem mais jus a referida decisão (cf. Parecer Nº 00136/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PFG/AGU)”.
    08. Em resposta a recursos administrativos, a DFP/PROPESSOAS/UFG, em manifestação de fl. 148 do Processo nº 23070.007941/2013-220, asseverou que ‘Além da absorção completa dos valores (folhas nº 124-129) há também o fato de que todos os beneficiados são também redistribuídos. E para essa condição foram anexados PARECERES desfavoráveis à manutenção da rubrica para benefícios da mesma ação dos servidores listados no item 2, emitidos por Procuradorias Federais em outras Instituições (...)’. Em conclusão, aduziu: ‘Assim, tendo em vista que os valores resultantes das reestruturações da carreira dos servidores Técnico-Administrativos/Docente, já superaram o valor da decisão judicial, como também, pelo fato de que os beneficiados são servidores redistribuídos e não pertencerem ao Órgão que deu origem à ação (UNB), O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO NÃO AUTORIZOU O RECADASTRAMENTO’ – grifo presente no original.
    09. No PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00041/2018/NUADM/PFGO/PGF/AGU (fls. 270/272), o Núcleo de Matéria Administrativa – DIMAD da Procuradoria Federal do Estado de Goiás opinou: ‘em observância à sentença judicial absorvida por reajustes e reestruturações posteriormente concedido aos servidores objeto deste processo e observando os termos do PARECER n. 0132/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU, sugerimos que seja INDEFERIDO as defesas apresentadas nos autos, bem como desativa a rubrica relativa ao percentual de 26,05% em relação aos 80(oito) servidores mencionados neste Parecer, em razão de reestruturação das carreiras dos servidores da UFG, bem como da desvinculação dos referidos servidores da Universidade de Brasília’” (pág. 5 da inicial – grifos no original).
    Argumenta, assim, que 
    “[in] casu, a reclamação é cabível em decorrência da inobservância da decisão liminar prolatada pela relatoria desse Supremo Tribunal nos autos do MS 28.819-MC/DF. Isso porque o direito ao percebimento da rubrica, reconhecido inicialmente por sentença transitada em julgada na referida ação trabalhista, foi mantido pelo decisum da Ministra CARMEN LUCIA, razão pela qual sua supressão do contracheque dos Reclamantes é ato ilegal, que afronta ato jurisdicional dessa Corte.
    19. No referido mandamus, ficou asseverada a manutenção da rubrica denominada URP de fevereiro de 1989, cujo pagamento adveio da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006)” (pág. 9 da inicial). 
    Finalmente, formula os seguintes pedidos:
    “I – Reconhecendo o dano irreparável pontuado acima, e com supedâneo no inciso II do art. 989, CPC/2015, determinar, liminarmente e inaudita altera pars, a imediata suspensão do ato administrativo consubstanciado na manifestação de fl. 292 dos autos do Processo nº 23070.007941/2013-79 (que inclui a Reclamante), emanada pela Pró-Reitora de Graduação em exercício da Reitoria, profª. FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA, com base no PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00041/2018/NUADM/PFGO/PGF/AGU, da lavra do Núcleo de Matéria Administrativa – DIMAD, da Procuradoria Federal no Estado de Goiás, da Procuradoria-Geral Federal, órgão integrante da Advocacia-Geral da União;
    […]
    IV – E que, ao final, seja decretado o julgamento procedente da presente pretensão, para, reconhecendo a exorbitância do ato administrativo hostilizado, cassá-lo, garantindo a continuidade do percebimento da rubrica URV de 1989 à Reclamante LARISSA CARDOSO MARINHO. Pugna, ainda, que seja a parte contrária condenada ao adimplemento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, CPC/2015. Tudo por ser medida de direito e em respeito a mais basilar Justiça!
    V - Conceder a gratuidade judiciária pleiteada, nos moldes da Constituição da República, nas Leis nº 1.060/50 e 7.115/83 e no artigo 98 do CPC [...]” (págs. 13-14 da inicial). 
    A autoridade reclamada apresentou informações (documentos eletrônicos 55 e 56).
    É o relatório. Decido.
    Defiro a gratuidade de justiça.
    Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Bem analisados os autos, constato que a decisão reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da autora desta ação, afrontou o conteúdo da medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF.
    Conforme demonstra a documentação acostada aos autos, a reclamante recebeu a rubrica referente à URP de 1989 mesmo após a redistribuição à UFG.
    Em momento posterior, a servidora recebeu a notificação da revisão da rubrica, e após o processo administrativo, houve o corte na remuneração.
    Ainda que a redistribuição tenha se iniciado por iniciativa da servidora, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:
    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:
    I - interesse da administração;
    II - equivalência de vencimentos;
    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 
    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” (grifei).
    O dispositivo legal, portanto, prevê que o interesse preponderante no ato de redistribuição é da Administração Pública.
    Ademais, ao exigir como pressuposto da redistribuição a equivalência dos vencimentos, a Lei 8.112/1990 apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, garantia constitucional prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição.
    Nesse contexto, o momento oportuno para a verificação da observância de tais requisitos foi o da apreciação do pedido de redistribuição, o qual a lei prevê necessidade de ser supervisionado também por um órgão central, o SIPEC.
    Se porventura a redistribuição ocorreu a pedido da servidora, o ato administrativo foi praticado com base na lei, sob o entendimento de que os vencimentos permaneceriam equivalentes, não sendo razoável pressupor que seria previsível significativa redução posterior em sua remuneração.
    No caso, a reclamante foi deslocada da UnB para a UFG juntamente com o seu cargo, antes pertencente à Universidade de Brasília. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo os servidores em alguns casos até muito tempo após a ocorrência da distribuição do cargo.
    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado Democrático de Direito.
    Essas diretrizes estão expressamente consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes precedentes: ADI 4.884-ED/RS e MS 30.556-AgR/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber; e RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Para ilustrar esse entendimento, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no MS 27.006-AgR/DF, da lavra do Ministro Celso de Mello:
    “Assinalo, de outro lado, por relevante, que tenho ressaltado, nesta Suprema Corte, em diversas decisões por mim proferidas (MS 25.805/DF, MS 26.384/DF, MS 27.506/DF, v.g.), que a fluência de um longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados e, também, por incutir, neles , a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando, por isso mesmo ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias, a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre os particulares, de um lado, e o Poder Público, de outro:
    “O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO (MS 27.083/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.
    Essa é mais uma razão que me levou a conceder a ordem mandamental postulada, pois é importante ter em consideração, para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar da remuneração dos servidores públicos inativos ou em atividade, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351, RTJ 139/364-368, RTJ 139/1009, RTJ 141/319, RTJ 142/942)’.
    A ponderação dos valores em conflito o interesse da Administração Pública, de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica a remuneração funcional, de outro leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estariam expostas as agravadas, caso viessem a ser privadas de valor significativo de seus proventos” (grifei).
    Pois bem.
    Assim como decidi ao examinar o mérito da Rcl 36.499/RN, em demanda idêntica, concluo que o ato ora impugnado também é afrontoso à decisão desta Corte.
    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação.
    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:
    “[...]
    9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).
    Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.
    Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).
    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.
    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.
    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    O Ministério Público Federal, ao se pronunciar sobre a hipótese na Rcl 36.499/RN, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, também foi no mesmo sentido, verbis:
    “Considerando que a reclamante ingressou no quadro de pessoal da FUB, como assistente de administração, em 9.4.2012 (fl. 77), foi alcançada pela decisão liminar.
    O fato de a servidora ter sido redistribuída para a UFERSA não afeta a sua pretensão, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Tanto é assim que um dos requisitos legais para o deslocamento do cargo (redistribuição) é a equivalência de vencimentos. Dessa forma, para assegurar o cumprimento da decisão liminar, a Administração Pública deveria ter mantido o valor correspondente à URP.
    Efetivada a supressão da parcela relativa à URP pela UFERSA (fl. 99), evidencia-se o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF.
    O parecer é pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo interno” (págs. 4-5 do documento eletrônico 36 do MS 36.499 – grifei).
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar, em definitivo, o ato reclamado, determinando-se à reclamada o cumprimento da liminar até o julgamento final do MS 28.819/DF, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator